Tribunal: TJMT
Processo: 1014233-75.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA ILEGAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PREVIAMENTE CONTRATADA – DEMONSTRAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO REPETITIVO RESP Nº. 1.599.511/SP – ARESTO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM PRECEDENTE VINCULATIVO DO STJ - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014233-75.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A).

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS

DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA

FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), HENRI ANDRE FERREIRA DE SIQUEIRA E SOUZA - CPF: 860.663.821-87 (EMBARGANTE), NATALIA FROES BATATA - CPF: 004.007.021-26 (EMBARGANTE), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), HENRI ANDRE FERREIRA DE SIQUEIRA E SOUZA - CPF: 860.663.821-87 (EMBARGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (EMBARGADO), NATALIA FROES BATATA - CPF: 004.007.021-26 (EMBARGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014233-75.2018.8.11.0000

EMBARGANTES: HENRI ANDRÉ FERREIRA DE SIQUEIRA SOUZA e NATÁLIA FROES BATATA

EMBARGADO: SISTEMA FÁCIL - INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ V - SPE LTDA, RODOBENS, GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA ILEGAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PREVIAMENTE CONTRATADA – DEMONSTRAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO REPETITIVO RESP Nº. 1.599.511/SP – ARESTO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM PRECEDENTE VINCULATIVO DO STJ – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Seção:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Seção que julgou improcedentes os pedidos formulados na Reclamação Constitucional proposta por
HENRI ANDRÉ FERREIRA DE SIQUEIRA SOUZA
e
NATÁLIA FROES BATATA
, ora embargantes.

Apontam que “
A manutenção do Acórdão na forma prolatada, com o erro material apontado, incide diretamente e afronta ao art. 489, § 1º, inciso III e V, do Código de Processo Civil, que destaca não ser considerada fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, no caso o REsp nº 1.599.511/SP, cuja aplicação correta, baseado no que consta da cláusula contratual invocada pela própria Julgadora para chegar a tese aventada, demandaria o julgamento em sentido completamente distinto, para declarar abusiva a cobrança instrumentalizada sob a natureza de assessoria-técnico imobiliária, que reitera: foi declarada abusiva pelo Superior Tribunal de Justiça
” (sic).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos,
“sendo estes, julgados procedentes para sanar os vícios apresentados, propiciando efeitos infringentes ao cotejo ou, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que sejam sanados os vícios apresentados para apresentar, discursivamente, em qual cláusula constante do contrato firmado entres as partes litigantes há expressa previsão da transferência da obrigação de pagamento de corretagem aos consumidores, com expresso valor cobrado a tal título”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, onde sustenta que
“ficou registrada a ausência do contrato de compra e venda, sendo tal juntada extemporânea”
(sic), de modo que defende que
“A conduta dos Embargantes em juntar a documentação apenas após o v. acórdão registrar a sua ausência, beira a má-fé, haja vista que tal poderia ser facilmente juntada aos autos desde o início da ação, assim como determina o art. 434 do Código de Processo Civil”
(sic).

Traz à lume que
“os Embargantes firmaram contrato de corretagem em momento anterior ao contrato de compra e venda, no qual havia informação clara da finalidade do pagamento e do valor envolvido, bem como de que tal quantia não era parte integrante da Proposta de Compra e Venda”,
e, ainda, que
“os documentos juntados aos autos demonstram claramente os valores envolvidos e as motivações dos mesmos”
(sic).

Por fim, aduz que
“a fundamentação que os Embargantes agora apresentam e desejam o acolhimento (abusividade na cobrança da taxa SATI), caracteriza inovação recursal, não merecendo acolhimento, por violar os princípios recursais”
(sic)
,
pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios do acórdão assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA ILEGAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PREVIAMENTE CONTRATADA – DEMONSTRAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO REPETITIVO RESP Nº. 1.599.511/SP – ARESTO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM PRECEDENTE VINCULATIVO DO STJ – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O STJ, em julgamento repetitivo, pacificou o entendimento da validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que o contrato contenha pactuação expressa com destaque do valor da comissão de corretagem, como previsto na cláusula 15ª do instrumento originário, não havendo que se falar em inobservância à tese fixada no precedente vinculativo retratado no REsp nº. 1.599.511-SP.

Reclamação improcedente.”

Os embargantes sustentam que a cláusula 15ª do contrato de compra e venda do imóvel transacionado não traz qualquer registro acerca obrigação da comissão de corretagem, eis que lá menciona unicamente a taxa denominada
assessoria-técnico imobiliária,
a qual também defendem ser ilegal.

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão que
“não houve a juntada do contrato firmado entre as partes, a fim de se apurar a legalidade ou não da cobrança da taxa questionada, sendo tal ônus de responsabilidade dos próprios reclamantes, a teor do art. 373, I, do CPC/15, mostrando-se inadequado o aditamento da inicial após a estabilização da lide, salvo quando anuído pela parte adversa (artigo 329, inciso II, do CPC/15), o que não é o caso dos autos”
(sic)
.

Aliás, o julgado é claro ao dispor que:

“(...) Na hipótese em mesa, a Turma Recursal consignou que o contrato celebrado entre as partes traz informações sobre a cobrança da taxa de corretagem, além de que a parte consumidora realizou o negócio e que os serviços foram prestados pelo profissional, sendo, por isso, devido o pagamento. Pontuou, ainda, a inexistência de pedido no instrumento da demanda quanto à cobrança do Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária (SACI), e, desta feita, negou provimento ao recurso, como se infere:

“[...] não tendo havido violação ao dever de informação estando todos os documentos especificados com a contratação e cobrança da taxa de corretagem, devido o pagamento, ainda mais considerando que o recibo especifica os serviços prestados e identifica o profissional. Os recibos são expressos quanto ao pagamento de taxa de corretagem e em contestação consta os recibos e repasse aos corretores.

Ainda, destaco que apesar de se insurgirem contra a taxa de assessoria, não negam que tenha havido a prestação dos serviços. Ademais, verifico que na inicial não há pedido relativo à taxa SATI, nem pedido específico para devolução de valores. Aliás, na petição inicial sequer é mencionada a palavra SATI, de modo que se trata de inovação recursal que não pode ser objeto de recurso [...]” – Id 4966321.

Não se conformando com tais fundamentos, os reclamantes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela e. Turma Recursal.

Diante desse contexto é que os ora reclamantes propuseram a presente reclamação, em que postulam “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, cassando a decisão exorbitante proferida pela Turma Recursal Única no dia 12 de novembro de 2018 nos autos supra, condenando ambas as beneficiárias ao ressarcimento, aos ora Reclamantes, do valor pago por estes a título de serviço de assessoria técnico-imobiliária e/ou comissão de corretagem, acrescido de juros de mora e correção monetária desde a data do efetivo pagamento, determinando-se o imediato cumprimento dessa”.

Inicialmente, convém registrar que a presente reclamação, além dos documentos pessoais, da sentença proferida pelo 8º Juizado Especial de Cuiabá e do v. acórdão da Turma Recursal Cível, foi instruída com cópia simples de um recibo de pagamento (Id 4966320) e da proposta de compra registrada sob o nº. 764, tendo por objeto uma unidade residencial de nº. 300, Modelo TN87, Fachada F8, 5ª Etapa, junto ao Condomínio Rio Coxipó, nesta urbe, com área privativa de terreno de 196,80m2 e área privativa de construção de 88,60m2, pelo valor total de R$179.317,21 (cento e setenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e vinte e um centavos), conforme pacto anexo nos Ids 4966318/4966319.

Quanto à questão em debate, os reclamantes sustentam na peça de ingresso que “fazendo atenta análise do instrumento celebrado entre as partes, nota-se que o capítulo 15º do instrumento de contrato, alegado pela incorporadora e pela construtora como fundamento para a cobrança, faz constar que “serão de responsabilidade exclusiva do comprador: a) – os custos [...] decorrentes da assessoria técnico-imobiliária [...]” (sic pág. 4 – Id 4966311), constando, em nota de rodapé, a menção de que “as cláusulas 8.1 e 8.1.1 se referem à custos para elaboração de escritura e tributos incidentes, nenhuma relação detendo com a presente demanda” (sic).

Ocorre que não houve a juntada do contrato firmado entre as partes, a fim de se apurar a legalidade ou não da cobrança da taxa questionada, sendo tal ônus de responsabilidade dos próprios reclamantes, a teor do art. 373, I, do CPC/15, mostrando-se inadequado o aditamento da inicial após a estabilização da lide, salvo quando anuído pela parte adversa (artigo 329, inciso II, do CPC/15), o que não é o caso dos autos.

Assinala-se, entretanto, que nos embargos de declaração opostos pelas terceiras interessadas (Id 49349950), consta em seu corpo a mensuração da sua contratualização, insculpida no “CAPÍTULO 15º: DOS CUSTOS E DESPESAS” (pág. 08), em que atribui a responsabilidade exclusiva do COMPRADOR, dentre outros, dos custos decorrentes de assessoria técnico-imobiliária para fechamento do contrato, e o recibo de pagamento juntado no Id 4966320, na ordem de R$7.623,00 (sete mil, seiscentos e vinte e três reais), demonstra tratar-se de um adiantamento referente à taxa de corretagem, sendo tal elucidação igualmente extraída dos fundamentos que embasaram tanto a improcedência do pedido inaugural como também o desprovimento do recurso inominado.

Assim é que, nesse contexto, considerando que o c. STJ, em julgamento repetitivo, pacificou o entendimento de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que o contrato contenha pactuação expressa, como, aliás, está previsto na cláusula 15ª do instrumento originário, não há que se falar em inobservância à tese fixada no precedente vinculativo retratado no REsp nº. 1.599.511-SP, no tocante.

Por sua vez, quanto à devolução dos valores relativos à taxa SATI, em que pese reconhecida a cobrança indevida no precedente da Corte Superior, à luz da situação jurídica narrada na demanda, como muito bem ressaltado pelo Colegiado recursal, não há qualquer menção na peça inicial, tampouco o contexto fático probatório corrobora eventual cobrança da sobredita taxa pela intermediação do negócio.

Digo isso porque, muito embora não conste pedido expresso nesse sentido em seu nascedouro (petição inicial – Id 4966315), e ainda que os fundamentos que embasaram o recurso inominado interposto à Turma Recursal não tenham sido instruídos com a presente reclamação, tem-se que a inovação recursal é perfeitamente verificada por meio das razões constantes no voto da relatora – Dra. Lúcia Peruffo (Id 4966321), igualmente reiterado nas informações de Id 5685672, em que expressamente assinala que “Ainda, destaco que apesar de se insurgirem contra a taxa de assessoria, não negam que tenha havido a prestação dos serviços. Ademais, verifico que na inicial não há pedido relativo à taxa SATI, nem pedido especifico para devolução de valores. Aliás, na petição inicial sequer é mencionada a palavra "SATI", de modo que se trata de inovação recursal que não pode ser objeto de recurso.”.

Assim, nos autos é certo que os reclamantes tinham plena ciência da cobrança da comissão de corretagem como eles mesmos mencionam na petição inicial, pois tal valor sequer estava agregado no preço do imóvel, o que também é expressamente assinalado no recibo de Id 4966320, bem como pretenderam nova tese em fase de recurso quanto a taxa SATI assessoria técnico-imobiliária, de modo que não há divergência entre o acórdão da Turma Recursal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça(...)”

Da leitura, evidente não só que a Cláusula 15ª diz respeito à taxa SATI, como também que o recibo firmado pelos ora embargantes revela o pacto consensual acerca do pagamento da verba de corretagem.

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado, evidenciando, assim, a pretensão dos embargantes em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas via estreita elegida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
”
(TJ-MT – RCL: 10109322320188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/12/2019, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021